Tribunal: TJSP
Processo: 0030907-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Obrigação de Fazer – Impugnação – Extinção da execução – Pretensão do exequente, ex-investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a ser reintegrado no cargo em cumprimento à decisão anterior proferida por esta C. Câmara, que reconheceu o transcurso do lapso prescricional para aplicação da sanção disciplinar no âmbito

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Obrigação de Fazer – Impugnação – Extinção da execução – Pretensão do exequente, ex-investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a ser reintegrado no cargo em cumprimento à decisão anterior proferida por esta C. Câmara, que reconheceu o transcurso do lapso prescricional para aplicação da sanção disciplinar no âmbito administrativo – Exequente que fora exonerado a bem do serviço público em razão de outro Processo Administrativo Disciplinar – Execução que se mostra esvaziada quanto ao cumprimento da determinação – Impossibilidade jurídica do pedido (título inexequível – art. 525, § 1.o, inciso III, do Código de Processo Civil) – Correta a extinção do cumprimento de sentença – Impugnação que não se mostrou intempestiva – Inexistência de ofensa ao princípio da imparcialidade, bem como à coisa julgada – Sentença mantida – Recurso desprovido.